Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718375-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FELIPE PORTO REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Felipe Porto para desconstituir a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga (processo no 0009038-34.2009.8.07.0007). 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pede a gratuidade de justiça, sob o argumento de que é hipossuficiente de renda. 3. É o necessário. 4. As partes e seus advogados devem colaborar com o exercício da função jurisdicional e com a rápida solução das demandas (CPC, art. 6o). 5. Concito o representante processual de Felipe Porto, no desenvolvimento de suas atribuições constitucionais, a colaborar com o Poder Judiciário também na observância do “Pacto Nacional pela Linguagem Simples”, lançado pelo Presidente do STF e do CNJ, Min. Luís Roberto Barroso, no 17o Encontro Nacional do Poder Judiciário, no final do ano passado. 6. A confecção de peças processuais simples e objetivas facilita a identificação da pretensão deduzida e contribui para a celeridade e a economia processual. 7. A petição inicial (ID no 58783055, págs. 1-183) ultrapassa, em muito, a razoabilidade, totalizando 183 páginas, nas quais foi repetido, à exaustão, o conteúdo da ação, dificultando, sem necessidade, a atuação do Poder Judiciário. O voto/acórdão não será diferente se essas mesmas razões forem resumidas para, no máximo, 20 laudas. 8. Destaco que este Tribunal de Justiça também disponibilizou manuais que auxiliam os representantes processuais na redução do tamanho dos documentos a serem juntados ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e que forem indispensáveis à análise da controvérsia: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/copy_of_janeiro/tjdftdisponibiliza-manuais-para-reducao-do-tamanho-de-documentos-a-serem-juntados-ao-pje. 9. Por outro lado, verifica-se que a petição inicial não está instruída com documentos indispensáveis à sua propositura, pois nem mesmo a sentença que se pretende rescindir foi apresentada, tampouco a respectiva certidão do trânsito em julgado. 10. Da mesma forma, não foram juntados documentos para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 11. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 12. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 13. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda e da necessidade da gratuidade de justiça, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: (a) reduzir a petição inicial para os fundamentos fáticos e jurídicos estritamente necessários ao pedido rescisório em, no máximo, 20 folhas, esclarecendo, fundamentadamente, a hipótese de cabimento da ação rescisória (CPC, art. 966); (b) instruir a petição inicial com as peças processuais principais da ação no 0009038-34.2009.8.07.0007, incluindo todos os recursos interpostos, em ordem cronológica; (c) justificar o ajuizamento da ação rescisória de modo a evidenciar que esta demanda não constitui sucedâneo recursal; (d) apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. Alternativamente, deverá recolher as custas e o depósito compulsório. 14. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO